Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707995-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES DECISÃO REAL ENGENHARIA LTDA. opôs embargos de declaração (id. 69979976) da decisão desta Relatoria (id. 69546120) que não conheceu do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Alega a embargante-agravante a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que “o novo pedido foi fundamentado em fatos supervenientes, notadamente na última declaração do Imposto de Renda do Agravado, que demonstra que no ano de 2023, sua renda anual totalizou R$ 222.220,26, ou seja, houve um aumento significativo, configurando uma nova realidade financeira do devedor.” (id. 69979976, pág. 1). Argumenta que “a decisão é contraditória, visto que restou demonstrado no juízo a quo, e até mesmo nas razões do Agravo, que o novo pedido de penhora decorreu de informações supervenientes extraídas da declaração do Imposto de Renda do executado, evidenciando sua nova realidade financeira.” (id. 69979976, pág. 2). Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. As razões apresentadas pela agravante-exequente foram devidamente analisadas, não estando presentes os requisitos necessários para o conhecimento do recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. O embargante-agravante alega que o fato novo, superveniente, seria a última declaração de imposto de renda do agravado, que demonstra que no ano de 2023, sua renda anual totalizou R$ 222.220,26 (id. 69979976, pág. 1). Diante do trânsito em julgado do acórdão, que manteve a r. decisão que indeferiu o pedido de constrição de parte do salário do devedor, ocorrido em 17/10/2024 (id. 215150380, autos originários), a matéria está preclusa, não podendo a agravante-exequente novamente requerer a penhora sobre a remuneração do agravado-executado. Os ganhos percebidos pelo agravado-devedor no ano de 2023 não são fatos novos, muito menos supervenientes a ensejar novo pedido de constrição da remuneração do devedor. A preclusão é pressuposto processual negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-exequente. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora